Tribunal: TJBA
Processo: 0509005-35.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509005-35.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JOSE ALBERTO SILVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA NUNES SILVEIRA, BRUNA COSTA FERNANDES BRITO FARIAS, GABRIEL NUNES SILVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADO. MULTA COMINATÓRIA. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. IRRELEVÂNCIA. CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito quanto ao fornecimento de medicamento em razão do falecimento do autor, mas condenou os entes públicos ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento apto a justificar a incidência de astreintes; (ii) estabelecer se subsiste a condenação em honorários diante da extinção do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes públicos, regularmente intimados, não cumprem a tutela de urgência no prazo fixado, conforme manifestação expressa da parte autora informando a ausência de fornecimento do medicamento.

4. A alegação de entraves burocráticos não afasta o descumprimento da ordem judicial, pois o dever de fornecimento de medicamento exige atuação célere e eficaz do Estado.

5. A incidência de astreintes mostra-se legítima diante do inadimplemento no prazo estabelecido, sendo adequada sua apuração em liquidação, com limitação previamente fixada.

6. A controvérsia não se restringe à perda do objeto, pois subsiste obrigação patrimonial decorrente da multa cominatória já constituída.

7. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência na pretensão patrimonial remanescente e do fato de que a omissão estatal deu causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0509005-35.2017.8.05.0274,
em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
JOSÉ ALBERTO SILVEIRA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo integralmente a sentença.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente